Tribunal: TJDFT
Processo: 0709180-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709180-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELDA PIMENTEL DE ASSUNCAO, ANA PAULA DE CARVALHO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação por ele apresentada em fase de cumprimento individual da sentença prolatada na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. O referido título executivo determinou ao Distrito Federal o pagamento de valores decorrentes de reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. No bojo da impugnação, o agravante defendeu, inicialmente, a necessidade de suspensão imediata do cumprimento da sentença em razão da existência de ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, por meio da qual se questiona a validade do próprio título executivo em execução, por suposta violação aos artigos 169, § 1o, I, da Constituição Federal e 21, I, da Lei Complementar no 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Assevera, no bojo da peça inaugural do recurso, a inexigibilidade do título judicial, invocando suposta afronta ao Tema no 864 do Supremo Tribunal Federal, que condiciona o pagamento de reajustes remuneratórios ao preenchimento cumulativo dos requisitos da existência de dotação orçamentária específica na LOA e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, alegando não atendidos tais requisitos. Apontou, ao final, excesso de execução em relação aos critérios utilizados para incidência da taxa SELIC sobre o débito exequendo, sustentando que a metodologia aplicada resultaria em anatocismo, vedado pela jurisprudência consolidada nos tribunais superiores. Requereu, assim, a concessão liminar do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença até julgamento definitivo da mencionada ação rescisória. No tocante ao mérito, pleiteou, além da suspensão do processo, a extinção do cumprimento de sentença por inexigibilidade da obrigação ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso. É a síntese do necessário. Decido. A análise do pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante deve ser realizada à luz dos requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil, notadamente no artigo 995, parágrafo único, e no artigo 1.019, inciso I, que dispõem sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos recursos, desde que demonstrados cumulativamente o fumus boni iuris, que se traduz na probabilidade do direito alegado, e o periculum in mora, que consiste no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a decisão recorrida continue produzindo efeitos até o julgamento definitivo do agravo. A aplicação dos critérios elencados na lei processual deve ser realizada de forma rigorosa, considerando que a regra geral do ordenamento jurídico brasileiro é a ausência de efeito suspensivo automático nos recursos, cabendo ao recorrente o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a necessidade de suspender os efeitos da decisão impugnada para evitar consequências irreversíveis. No caso sub judice, não observo a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada. Em primeiro lugar, no tocante ao fumus boni iuris, extrai-se dos autos eletrônicos que a tese defendida pelo agravante, segundo a qual o cumprimento de sentença deveria ser suspenso em razão da tramitação da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 não encontra amparo suficiente para justificar a suspensão da execução. Com efeito, o ajuizamento de ação rescisória, por si só, não impede a execução do título judicial transitado em julgado, salvo se houver decisão expressa concedendo efeito suspensivo à ação rescisória, o que não ocorreu no presente caso. Ao revés, a tutela de urgência requerida pelo Distrito Federal na ação rescisória foi expressamente indeferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, reforçando o entendimento de que não há plausibilidade na alegação de que a sentença exequenda constitui coisa julgada inconstitucional ou que há risco iminente de prejuízo ao erário caso a execução prossiga. A existência de uma ação rescisória pendente de julgamento não confere, por si só, fundamento suficiente para obstar a execução de decisão transitada em julgado, especialmente quando a própria Corte afastou a necessidade de medida liminar para sustar os seus efeitos. Ainda no tocante ao fumus boni iuris, a tese de que a decisão exequenda seria inconstitucional em razão de suposta afronta ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal também não se sustenta. O entendimento fixado pelo STF nesse tema restringe-se à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, exigindo a previsão concomitante na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a concessão de reajustes remuneratórios. Todavia, conforme fundamentado pelo Juízo de origem, o título judicial exequendo não trata de revisão geral anual, mas sim da implementação de um reajuste específico concedido pela Lei Distrital no 5.106/2013 para uma categoria determinada de servidores, qual seja, a Carreira Pública de Auxiliares de Educação do Distrito Federal. Cuida-se, portanto, de uma situação distinta daquela analisada pelo STF, o que impede a invocação do Tema 864 para fundamentar a tese de inconstitucionalidade da coisa julgada. A decisão agravada corretamente aplicou o instituto do distinguishing, afastando a tese do Distrito Federal e reconhecendo que o reajuste reconhecido na ação coletiva não se confunde com a revisão geral anual disciplinada pelo STF no Tema 864. É de se notar a jurisprudência reconhece que, uma vez transitada em julgado a sentença que reconhece um direito subjetivo, sua inexigibilidade somente pode ser declarada em hipóteses excepcionais, como quando há declaração de inconstitucionalidade da norma que fundamentou o título antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, o que não se verifica no caso em análise. Dessa forma, a alegação de coisa julgada inconstitucional não encontra respaldo suficiente para justificar a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. No tocante aos juros e índices de recomposição do valor devido, entendo que a decisão recorrida aplicou de forma percuciente os parâmetros estabelecidos no título executivo transitado em julgado, ou seja, a utilização do índice INPC até dezembro de 2021 e, a partir dessa data, a aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de correção monetária e compensação da mora. Confira-se precedente sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC. DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE PREVISTO NA LEI No 5.184/2013. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EC 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA. PERÍODO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 2. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo. 3. A aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas decorre da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, sob pena de atualização deficitária do débito existente. 4. A Selic é aplicada de forma prospectiva, sobrevindo o critério anteriormente aplicável, e sem aplicação de outros índices de atualização do débito (EC no 113/2021), motivo pelo qual não há cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1964704, 0743464-27.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) Passando à análise do periculum in mora, verifica-se que o Distrito Federal não demonstrou de maneira concreta a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente do prosseguimento do cumprimento de sentença. Verifica-se que o título executivo transitou em julgado e a obrigação reconhecida é líquida, certa e exigível. Assim, resta afastado qualquer risco iminente de prejuízo irreversível ao erário, pois a continuidade do cumprimento de sentença não implica, de imediato, a liberação dos valores em favor do credor, assegurando-se que eventuais desdobramentos processuais possam ser considerados antes da efetivação do pagamento. Ante o exposto, conclui-se que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo Distrito Federal, razão pela qual indefiro o pedido, devendo o cumprimento de sentença prosseguir regularmente até decisão final do presente agravo de instrumento. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator